Tribunal: TJDFT
Processo: 0001006-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Individualização da pena. Conduta social. Regime prisional.
1 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
2 – Superior a pena a 4 anos de reclusão, reincidente o réu e portador de maus antecedentes, o regime prisional será o fechado (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
3 – Apelação não provida.